Tribunal: TJSP
Processo: 1003209-90.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ANULAÇÃO DE CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LOTEAMENTO CONTÍGUO A ATERRO SANITÁRIO. COMPETÊNCIA. O objeto da demanda diz respeito à rescisão, por vício de consentimento, de compromisso particular de venda e compra de imóvel em loteamento contíguo a aterro sanitário. A competência para julgar os recursos decorrentes de ações relativas a loteamentos é de uma das Câmaras da Primeira Subseção da

Ementa:
ANULAÇÃO DE CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LOTEAMENTO CONTÍGUO A ATERRO SANITÁRIO. COMPETÊNCIA. O objeto da demanda diz respeito à rescisão, por vício de consentimento, de compromisso particular de venda e compra de imóvel em loteamento contíguo a aterro sanitário. A competência para julgar os recursos decorrentes de ações relativas a loteamentos é de uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, I.21, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes. RECURSO DAS RÉS NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000600219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003209-90.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que são
apelantes IA2D EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e
HABITARTE DESENVOLVIMENTO URBANO, são apelados LAÉRCIO
APARECIDO DE SOUZA e SANDRA REGINA ALVES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003209-90.2019.8.26.0099 -Voto no 32316
2
Apelação Cível - n° 1003209-90.2019.8.26.0099
Apelantes/Rés:
IA2D
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA
e
HABITARTE
DESENVOLVIMENTO
URBANO
Apelada/Autores:
LAÉRCIO APARECIDO DE SOUZA e
SANDRA REGINA ALVES DE SOUZA
MM. Juiz de Direito:
Carlos Henrique Scala de Almeida
Comarca de Bragança Paulista 3a Vara Cível

Voto no 32316
ANULAÇÃO DE CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
LOTEAMENTO
CONTÍGUO
A
ATERRO
SANITÁRIO.
COMPETÊNCIA. O objeto da demanda diz respeito à rescisão,
por vício de consentimento, de compromisso particular de venda e
compra de imóvel em loteamento contíguo a aterro sanitário. A
competência para julgar os recursos decorrentes de ações relativas
a loteamentos é de uma das Câmaras da Primeira Subseção da
Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos
do art. 5o, I.21, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo. Precedentes. RECURSO DAS RÉS NÃO
CONHECIDO, com determinação de redistribuição.
Trata-se “ação anulatória de negócio jurídico
por vício de consentimento c/c devolução da quantia paga c/c indenização por
danos morais” ajuizada por LAÉRCIO APARECIDO DE SOUZA e SANDRA
REGINA ALVES DE SOUZA contra IA2D EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA e HABITARTE DESENVOLVIMENTO URBANO, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença (e-fls. 966/973), cujo relatório adoto, para anular o
contrato entre as partes, condenar as Rés à restituição da quantia paga, além de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em razão da
sucumbência mínima dos Autores, condenou as Rés ao pagamento das próprias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003209-90.2019.8.26.0099 -Voto no 32316
3
custas e despesas processuais, bem como com honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 976/1026), desafiando as respectivas contrarrazões
dos Autores (e-fls. 932/1091).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença proferida nos autos de ação anulatória de compromisso de
compra e venda de lote imobiliário, em razão de vício de consentimento na
formação do contrato, ocultando que havia aterro sanitário contíguo ao
loteamento negociado.
Ocorre que o objeto do presente recurso não
se insere na competência desta Câmara de Direito Privado.
Com efeito, a competência para processar e
julgar recursos interpostos nos autos de ações relativas a loteamentos é de uma
das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça (e não da Terceira Subseção), nos termos do art. 5o, inciso
I.21 (“Ações relativas a loteamentos e a localização de lotes, salvo o disposto nos itens
I.12 do art. 3o e II do art. 4o, ambos desta Resolução;”), da Resolução no 623/2013 do
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a composição
do Tribunal de Justiça e fixa a competência de suas Seções.
Assim, no caso em apreço, tratando-se de
recurso de apelação interposto contra sentença proferida em demanda que versa
sobre a pretensão de rescisão contratual por iniciativa de compradores de lote
imobiliário, a competência para apreciar a matéria é de uma das Câmaras da
Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, confiram-se precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003209-90.2019.8.26.0099 -Voto no 32316
4
COMPETÊNCIA RECURSAL
Protesto contra alienação de bens
Revogação de
precedente tutela de urgência Inconformismo da autora Procedimento de jurisdição
voluntária com objetivo de impedir alienação de bens imóveis relativos a incorporação
imobiliária Discussão acerca da titularidade do domínio dos referidos bens, lotes do
imóvel objeto da incorporação Matéria de competência recursal da Primeira Subseção
de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, itens I.17 e I.21, da Resolução no 623/2013
deste Egrégio Tribunal de Justiça Definição da competência em função dos termos do
pedido inicial, segundo o artigo 103 do Regimento Interno deste mesmo Egrégio Tribunal
Constatação, ademais, de prevenção da Colenda 5a Câmara de Direito Privado,
integrante da mencionada Primeira Subseção Recurso não conhecido, com ordem de
remessa dos respectivos autos à referida Colenda 5a Câmara.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2195572-93.2019.8.26.0000; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 2a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 08/10/2019)
" APELAÇÃO CÍVEL
Compra e venda de
imóvel
Rescisão contratual
Lote de terreno - Competência recursal da Primeira
Subseção de Direito Privado Inteligência da Resolução no 623/2013, artigo 5o, inciso I,
item I.25, deste Egrégio Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido, com redistribuição
determinada.” (TJSP; Apelação Cível 1004758-08.2017.8.26.0358; Relator (a): Francisco
Carlos Inouye Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol
- 1a Vara; Data do Julgamento: 24/03/2020; Data de Registro: 24/03/2020)
Vale ressaltar que o declínio da competência
se faz necessário na medida em que compete ao judicante a manutenção da
homogeneidade nos julgamentos do Poder Judiciário, como bem alertou o i. Des.
Cambrea Filho, em seu julgado1, ao citar trecho do v. acórdão da lavra do i. Des.
Sá Duarte: com “a preferência das Câmaras para o julgamento da matéria que
antes era afeta aos Tribunais extintos, manifesto o intuito de preservação da
jurisprudência assentada, fruto de anos de experiência no exame dos casos”.2
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso
de apelação interposto pela Ré e DETERMINO a sua remessa para uma das
1 AI 897248-00/4; AI 895.716-00/8; 27a Câmara Rel. Des. Cambrea Filho.
2 AI no 890.058-00/3, 33a Câmara Rel. Des. Sá Duarte j.16.03.05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003209-90.2019.8.26.0099 -Voto no 32316
5
Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça, competente para julgá-lo, com as anotações de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora